Tribunal: TJDFT
Processo: 0700299-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700299-32.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECILIA COSTA DE QUEIROZ AGRAVADO: WALDIR XAVIER LOPES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CECILIA COSTA DE QUEIROZ em face de decisão proferida nos autos do processo 0704038-73.2018.8.07.0014, em trâmite no Juizado Especial Cível do Guará. Ausente qualquer pedido de antecipação de tutela ou concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem-se os autos para confecção do acórdão. Brasília, 10 de março de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator